Tribunal: CARF
Processo: 13811.726609/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.726609/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.631 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
EMBASD DECORAÇÕES S/C LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONSTATAÇÃO
DE
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal cuja exigibilidade
não estava suspensa é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/REC:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra a exclusão do regime
tributário do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2013 comunicada à
empresa acima identificada pelo Ato Declaratório Executivo - ADE - N° 658283, de 3
de setembro de 2012, emitido pelo delegado da DERAT/São Paulo (fl. 7).
2. A motivação para tal ato baseou-se na existência de débitos não suspensos,
cujo detalhamento deveria foi obtido pelo contribuinte no sítio da RFB na internet (fl.
8 - recorte colado a seguir):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.726609/2012-51
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.631 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.726609/2012-51

3.
Em sua contestação (fls. 2/6), a interessada argumentou que interpôs
recurso de exceção de pré-executividade perante a Justiça Federal e parcelou outros
débitos.
4.
A Derat/São Paulo analisou a contestação da empresa com vistas a uma
possível revisão de ofício. Às fls. 38/40 está o parecer, com as seguintes conclusões:

A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/REC, conforme
acórdão n. 11-47.887, de 2 de outubro de 2014 (e-fl. 52), que recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.631 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.726609/2012-51

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional, no caso de não regularização
tempestiva de débitos.

Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 61), no qual, em
linhas gerais, oferece os mesmos argumentos e fundamentos de fato e de direito apresentados em
sede de Manifestação de Inconformidade.
Ao final, requer o provimento do recurso e a unificação do processo sob análise
ao processo de crédito para julgamento conjunto, em razão da suposta relação de
prejudicialidade existente entre ambos.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2013, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/DERAT/SPO n° 658283 (e-fls. 7), ante a constatação de
débitos com exigibilidade não suspensa.
A exclusão foi fundamentada no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no
123/2006, e na alínea “d" do inciso II do artigo 73, combinada com o inciso I do artigo 76,
ambos da Resolução CGSN no 94/2011.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):

Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.631 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.726609/2012-51

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - (...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na
forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor.
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;

Da leitura do trecho destacado, observa-se que é lícita a exclusão de contribuintes
do Simples Nacional que possuam débitos com exigibilidade não suspensa ao tempo da
exclusão.
O Recorrente não contesta a existência dos débitos; apenas sustenta que foram
objeto de parcelamento.
A irresignação do Recorrente não prospera, uma vez que os débitos que
motivaram a exclusão encontravam-se ativos no momento de expedição do
ADE/DRF/DERAT/SPO n° 658283.
Para que não restem dúvidas a este respeito faz-se agora um cotejo entre tais
débitos e os documentos constantes dos autos indicativos da situação deles após o vencimento do
prazo previsto no ADE:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.631 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.726609/2012-51

Às e-fls. 33 verifica-se que os débitos não-previdenciários correspondentes às
inscrições nos 8041000721981, 8061112997134, 8021107129759 e 8061112997215 encontram-
se em cobrança na PGFN na situação “ativa ajuizada”, e às e-fls. 34 constata-se a existência de
débitos em cobrança na RFB relativos à multas por atraso na entrega de DIRF e DACON.
Quanto à alegação de parcelamento, a questão foi analisada no Parecer Derat/SP
de e-fls. 38/40, que chegou à seguinte conclusão:

Não há reparos a fazer no citado Parecer, motivo pelo qual adoto seus termos e
fundamentos como razões de decidir, de conformidade com o § 1o do artigo 50 da Lei no
9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento Interno do CARF – RICARF .
Considerando que as alegações do Recorrente não tem sustentação nos fatos, o
não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.631 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.726609/2012-51

Aílton Neves da Silva

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital